Tribunal: STF
Processo: Rcl 78123
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul — MPRS para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário — RE 1.450.100 RG/DF pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul — TJRS.



    O MPRS narra que a Câmara da Função Delegada do TJRS negou provimento ao agravo interno (art. 1.030, § 2º, combinado com o art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil — CPC) que manejou contra a decisão que sobrestou o recurso extraordinário interposto sob alegação de contrariedade aos arts. 5º, XLIII, e 84, XII, ambos da Constituição.



    Expõe que interpôs recurso extraordinário diante da irresignação com o acórdão que negou provimento ao agravo em execução ministerial e manteve o indulto concedido ao apenado.



    Afirma que seu recurso apontou contrariedade ao art. 5º, XLIII — notadamente porque o aludido dispositivo veda a concessão de graça ao crime de tráfico ilícito de drogas —, e ao art. 84, XII, ambos da Constituição, pois o acórdão recorrido, em equivocada interpretação da aludida norma, desconsidera que, não obstante a competência privativa do presidente da República para a concessão do indulto, a discricionariedade na eleição das circunstâncias condicionantes à obtenção do benefício, embora ampla, de natureza essencialmente política e atinente ao exercício da soberania estatal, não é um poder ilimitado e só é legítima quando operada a partir da conformidade constitucional, o que não ocorreu na hipótese, pois o indulto previsto pelo art. 5º do Decreto n. 11.302/2022 viola os princípios constitucionais da separação dos poderes, da proporcionalidade e razoabilidade, da isonomia e da individualização da pena, assim como da segurança social/pública.



    Aduz, entretanto, que a 2ª Vice-Presidência do TJRS sobrestou o recurso extraordinário em razão do RE 1.450.100 RG/DF (Tema 1.267 da Repercussão Geral).



    Contra essa decisão, interpôs agravo interno, ao qual foi negado provimento.



    Sustenta ser inaplicável o Tema 1.267 da Repercussão Geral para sobrestar o recurso extraordinário quando existente, além da tese de inconstitucionalidade do indulto, questão autônoma e independente que, por si só, impede a concessão do indulto e decide a questão, consoante o entendimento do STF, qual seja, a proibição de indulto ao crime de tráfico na sua forma privilegiada.



    Alega que, no recurso extraordinário, além da contrariedade ao art. 84, XII, da Constituição (tese da inconstitucionalidade), em tópico autônomo, sustentou, também, a contrariedade ao art. 5º, XLIII, da Constituição, notadamente porque o aludido dispositivo legal veda a concessão de graça ao crime de tráfico ilícito de drogas.



    Argumenta que o tráfico de drogas, mesmo quando cometido com a incidência da causa de redução de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não descaracteriza a proteção constitucional conferida à sociedade em face de delitos desse jaez, importando, na espécie, a vontade do legislador constitucional de impedir a concessão de graça a indivíduos que empregam o comércio ilícito de drogas como meio de auferir vantagem patrimonial.



    Ao final, requer:



    a) seja concedida a liminar, com a suspensão da decisão da Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, remetendo-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal para análise de admissibilidade e consequente julgamento do mérito recursal.



    b) requisição de informações da autoridade que prolatou o decisum impugnado; 



    c) a citação dos beneficiários da decisão para contestar; e 



    d) ao final, seja julgada procedente a presente reclamação, para afastar a negativa de seguimento fundamentada na má aplicação do Tema 1267 do STF, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário à Suprema Corte, para julgamento (doc. 1, pp. 14-15).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela procedência da reclamação em parece assim ementado:



    Penal e Processo Penal. Reclamação. Execução penal. Concessão de indulto. Decreto presidencial 11.302/2022. Agravo ministerial não provido. Recurso extraordinário sobrestado em razão do Tema 1.267/STF, em que se discute a constitucionalidade da concessão de indulto natalino, nos moldes previstos no art. 5º, caput e parágrafo único do decreto, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Distinguishing. Existência de questão autônoma, consistente na proibição de concessão do benefício aos condenados por tráfico de drogas privilegiado, que deve ser apreciada pelo STF. 



    – Requer-se a procedência da reclamação, para se determinar remessa do recurso extraordinário sobrestado na origem para julgamento nessa corte suprema (doc. 9, p. 1).



     É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece seguimento.



    Isso porque o reclamante não possui interesse processual.



    Com efeito, no caso sob análise, o MPRS alega que o ato impugnado descumpriu o acórdão que reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino — com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022 — às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima, em abstrato, não seja superior a 5 anos (RE 1.450.100 RG/DF — Tema 1.267).



    Observo, no entanto, que o ato reclamado, com fundamento no art. 1.030, III, do Código de Processo Civil, determinou o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pelo MPRS até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca do Tema 1.267 da Repercussão Geral.



    Eis a ementa do acórdão reclamado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO. TEMA 1.267 DO STF. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO (doc. 3, p. 261).



    Daí por que, com o sobrestamento do processo, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade de adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante, a tornar inviável o conhecimento da reclamação diante da ausência de interesse processual.



    Com esse entendimento, menciono os seguintes julgados:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 



    1. Verificada a falta de interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 



    2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 



    3. Reclamação julgada prejudicada (Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/5/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 246. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16 E SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 



    2. Pendente de análise recurso interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 



    3. Suspensa a tramitação do processo de origem por força de decisão que determina o sobrestamento do feito naquela instância, inviável se mostra a reclamação, ante a ausência de interesse processual da reclamante, uma vez que não há que se falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou em não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.647 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/8/2021 — grifei).



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS COM FUNDAMENTO NO RE 1.298.647 (TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra reclamação julgada improcedente. A decisão reclamada determinou o sobrestamento do processo de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.118 da Repercussão Geral (RE 1.298.647). 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar se houve descumprimento de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade subsidiária da Administração Pública na decisão que determinou o sobrestamento do processo na origem. 



    III. Razões de decidir 



    3. Estando o processo originário sobrestado, o provimento judicial que se busca nesta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do ora agravante. 



    4. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido (Rcl 71.560 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23/10/2024 — grifei).



    Verifico, desse modo, que a parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. 



    Nesse sentido: 



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 — grifei).



    RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – INOBSERVÂNCIA, NA ESPÉCIE, À REGRA INSCRITA NO ART. 988, § 5º, INCISO II, DO CPC – ALEGADO DESRESPEITO, AINDA, À AUTORIDADE DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA QUE VERSARAM CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL – INADMISSIBILIDADE – INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO (Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    Ademais, anoto que o TJRS, ao julgar os embargos de declaração opostos pelo MPRS contra decisão que negou provimento ao agravo em execução penal, assentou o seguinte:



    Em relação ao crime de tráfico privilegiado, tal matéria sequer foi citada nas razões de agravo do Ministério Público, de modo que não há como apontar omissão relativa à matéria não aventada no recurso. No ponto, ressalta-se que o agravo em execução interposto tratava tão somente da inconstitucionalidade do Decreto.



    Não há, portanto, nenhuma omissão a ser sanável via embargos declaratórios (doc. 3, p. 193 — grifei).



    Por fim, registro que, em 19/5/2025, o Supremo Tribunal Federal negou provimento ao RE 1.450.100/DF, fixando tese de repercussão geral, nestes termos:



    É constitucional o indulto natalino do art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial nº 11.302, de 22/12/2022



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Fica prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator